Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017881-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 029.549.211-29 (APELADO), JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 018.184.121-52 (APELANTE), JOSENILSON SOUSA FERREIRA - CPF: 020.211.831-22 (APELADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA BEVILAQUA - CPF: 531.247.581-53 (VÍTIMA), TIM MAIA DE FARIAS - CPF: 978.477.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORLANDO SERVICOS LOCACAO E ARMAZENAMENTO LTDA - CNPJ: 06.983.680/0001-97 (VÍTIMA), EVANDRO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 029.549.211-29 (TESTEMUNHA), JOSENILSON SOUSA FERREIRA - CPF: 020.211.831-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 029.549.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jeferson Rodrigues de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 29 e art. 61, I, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com a desclassificação do delito para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (
ii
) estabelecer se está configurada a qualificadora do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de avaliação, registros de vídeo e fotografias que não sofreram impugnação e apontam a subtração de motor elétrico de propriedade da vítima.

A autoria está demonstrada por provas orais consistentes e convergentes, incluindo os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos investigadores, bem como pela confissão extrajudicial do apelante, que narrou a dinâmica do furto e indicou o local onde o bem foi deixado.

As imagens de câmeras de segurança mostram indivíduos carregando uma caixa compatível com o objeto subtraído, reforçando a versão apresentada pelas testemunhas.

A confissão do apelante é corroborada por outros elementos de prova, o que lhe confere credibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

A presença de outro agente na execução do crime (
Josenilson
), com quem o apelante agiu em unidade de desígnios, caracteriza o concurso de pessoas, sendo irrelevante a individualização minuciosa das condutas.

O fato de o corréu ter firmado acordo de não persecução penal não afasta a coautoria, ao contrário, confirma a atuação conjunta na empreitada delitiva.

Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo,
tampouco subsiste fundamento para afastamento da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação é válida quando lastreada em prova oral harmônica, imagens de segurança e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos dos autos.

A qualificadora do concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta e consciente dos agentes na prática do crime.

O acordo de não persecução penal celebrado por um dos corréus não descaracteriza a coautoria do outro agente no delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, § 4o, IV; 29; 61, I. CPP,
arts
. 155, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.542.328/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMT, AP n. 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, AP n. 0002785-17.2017.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017881-13.2021.8.11.0015

APELANTE: JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da

1a

Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT
, nos autos da ação penal
no
1017881-13.2021.8.11.0015

(PJe),

que o
s

condenou

pela prática do delito do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), na forma do art. 29, c/c art. 61, I, ambos do CP,
à pena
de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado
(ID
343263402).

Nas razões recursais, a defesa sustenta não haver prova suficiente para a condenação, pugnando pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, com a consequente desclassificação do delito para a forma simples
(ID
343263410)
.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
343263412).

A
34
a
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID 345282892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no 10 de julho de 2021, por volta de 15h00min, na construção de um barracão localizada na Rua Rotary Internacional, no 898, no Bairro
Lic
Sul, nesta cidade de Sinop/MT, JOSENILDO SOUSA FERREIRA e JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus
furandi
, subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) motor elétrico industrial, marca
Garen
, modelo
Durata
, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID no 66769582 - Pág. 01, pertencente à empresa vítima Construtora Triunfo.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado JEFERSON, por volta de 12h00min, foi até a construção em que seu amigo Evandro Domingos da Silva havia sido contratado para realizar a pintura da obra para almoçarem juntos e, após a refeição, saiu do local.

Ato contínuo, ainda naquela mesma tarde, o denunciado JEFERSON retornou ao local na companhia do acusado JOSENILDO, em uma motocicleta, momento em que o pintor Evandro pediu o veículo emprestado para ir até o escritório da empresa Triunfo para receber seu pagamento e, aproveitando-se da ausência deste, os denunciados subtraíram o aludido motor elétrico de portão, que estava na obra e, na sequência, após o retorno do pintor Evandro, os denunciados evadiram-se do local na aludida motocicleta.

Apurou-se que, no dia posterior, a gerente da empresa Triunfo, que era responsável pela obra, foi até o local dos fatos e verificou que o referido motor não estava mais na construção, comparecendo até a delegacia de polícia para relatar o ocorrido, sendo que, a partir de imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho, identificou-se que os autores do delito se
tratavam
de JOSENILDO e JEFERSON.

Denota-se do caderno investigativo que o denunciado JEFERSON confessou a autoria delitiva perante os investigadores de polícia, aduzindo que agiu em conjunto com JOSENILDO e que teriam vendido o objeto furtado pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais)

para a pessoa de Tim Maia De Farias, contudo, após a realização de diligências, os policiais não lograram localizar o bem em posse deste.

Por fim, denota-se que o denunciado JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0005822-20.2015.8.11.00153.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSENILDO SOUSA FERREIRA e JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA como incursos nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, na forma do art. 29, c/c art. 61, inciso I (JEFERSON), todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância
das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenados.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados à ofendida, diante da prática da infração”
(ID 343263363).

Concluída a regular instrução criminal, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o apelante nos exatos termos nela descritos.

Em relação ao corréu
Josenilson
, foi formulada proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a qual veio a ser homologada pelo Juízo competente, com o consequente prosseguimento do feito apenas em face do ora apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância, à luz das razões defensivas, cinge-se a dois pontos: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação e (
ii
) a caracterização do concurso de agentes.

Em relação a ambos, a sentença revela-se juridicamente escorreita e devidamente amparada nas provas dos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida razoável apta a justificar solução absolutória com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 66769544 e 66769545), vídeos de câmera de segurança (
IDs
66769548 e 66769579), fotos (ID 66769580), relatório de investigação (ID 66769580) e auto de avaliação (ID 66769582), os quais não sofreram qualquer impugnação.

A autoria do crime de furto restou comprovada, em especial, pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, que confirmaram, de forma harmônica e segura, a ocorrência do furto qualificado praticado pelo acusado.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Joelma Bevilaqua, a testemunha Evandro Domingos da Silva e Tim Maia de Farias.

Em
j
uízo,
foram
colh
idas
as declarações da vítima Joelma Bevilaqua e dos investigadores de polícia Marlene Paulo de Assunção e Anderson Felizardo Queiroz.

A dinâmica delitiva restou minuciosamente esclarecida pela vítima Joelma Bevilaqua, gerente da Construtora Triunfo à época dos fatos, que declarou em juízo que

o barracão estava em fase final de construção, havendo apenas o pintor Evandro trabalhando no local.

Relatou que o apelante e seu comparsa eram amigos do pintor e compareceram ao local para "passear" durante a tarde. O motor elétrico objeto do furto encontrava-se dentro de um escritório no barracão. Após detectarem a falta do motor, buscaram imagens de câmeras de segurança de um vizinho, nas quais foi possível visualizar uma pessoa carregando o motor no ombro direito.

A depoente esclareceu que as imagens eram externas, captadas bem na porta do barracão, mostrando a pessoa subindo sem nada nas mãos e, minutos depois, retornando com uma caixa nas costas, sendo a imagem nítida e mostrando inclusive a marca na caixa.

Relatou que chamou o pintor Evandro, que identificou as pessoas das imagens como seus conhecidos, informando onde residiam.

A testemunha declarou que procuraram os acusados para tentar acordo, ocasião em que houve confissão do furto, com um deles acusando o outro de estar com o motor
.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial da testemunha Evandro Domingos da Silva, que relatou em sede policial que

no dia 12 de julho de 2021, enquanto trabalhava como pintor no barracão, recebeu a visita de JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA para almoço, e que este retornou no período vespertino acompanhado de JOSENILSON SOUSA FERREIRA.

Evandro ausentou-se da obra por aproximadamente uma hora para receber seus honorários no escritório da empresa, deixando os dois indivíduos sozinhos no local, tendo inclusive pago a Jeferson a quantia de R$ 40,00 para que este realizasse a limpeza de janelas durante sua ausência.

Naquela tarde, notou que
Josenilson
tinha em sua posse uma mochila de costas azul. Posteriormente, após a Polícia Civil (DERF SINOP) encontrar e questionar JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOSENILSON SOUSA FERREIRA sobre o
furto, ambos assumiram a autoria do furto, alegando que teriam vendido o motor por R$ 200,00 (ID 66769584).

A investigadora de polícia Marlene Paulo de Assunção relatou em juízo que

ao comparecerem ao estabelecimento, foram informados que Evandro, contratado para realizar serviço de pintura, também tinha acesso à chave do imóvel.

Ao ouvirem Evandro, este inicialmente negou ter entrado no local. Posteriormente, a vítima retornou à delegacia com imagens de câmeras de segurança, nas quais o próprio Evandro reconheceu dois indivíduos como sendo seus amigos, identificando-os como Jefferson e outro vulgo "Negão"
.

A testemunha esclareceu não ter participado da diligência noturna realizada quando foi localizado Jefferson, mas informou que Jefferson confessou ter subtraído o motor e indicou tê-lo deixado em uma serralheria próxima ao Machado Super Center.

No dia seguinte, a equipe compareceu ao local, e o proprietário da serralheria confirmou que Jefferson havia oferecido o motor para venda, mas que não o adquiriu.

A depoente ressaltou que, ao vistoriar o local do crime, constatou inexistir sinais de arrombamento, concluindo que quem adentrou o estabelecimento o fez mediante uso de chave (ID 343263401).

O investigador de polícia Anderson Felizardo Queiroz declarou em juízo que, durante investigações, deslocou-se até o local e constatou que não havia como alguém entrar sem a chave do portão, que era muito fechado e alto.

Apurou que a vítima havia repassado a chave para uma empresa prestadora de serviços, cujo responsável a entregou a Evandro, contratado para realizar pintura no local. Inicialmente, Evandro negou conhecimento dos fatos. A vítima havia conseguido imagens de câmera de segurança registradas por uma empresa vizinha, nas quais apareciam pessoas carregando o motor.

Confrontado com as imagens, Evandro reconheceu os suspeitos como seus amigos que haviam comparecido ao local para conversar com ele, identificando-os como Jefferson e outra pessoa apelidada de "Negão".

A equipe localizou Jefferson, que confessou a prática do furto e indicou que teria deixado o motor em uma serralheria próxima ao Machado, no bairro São Cristóvão. Jefferson acompanhou os policiais até o estabelecimento.

O proprietário da serralheria, identificado como "Tim Maia", negou ter comprado o motor, afirmando apenas que Jefferson havia oferecido o produto, mas que não houve negociação. Jefferson lhe disse que
Josenilson
o ajudou na empreitada (ID 343263401).

Ressalte-se que a confissão extraoficial do apelante, presenciada pelos investigadores de polícia e pela testemunha Evandro Domingos da Silva, encontra pleno amparo no conjunto probatório coligido aos autos, o que lhe confere elevado grau de credibilidade.

Com efeito, o réu não apenas admitiu a prática do furto, como também forneceu detalhes precisos sobre a dinâmica delitiva, indicando o local em que teria deixado o motor subtraído e mencionando a participação de seu comparsa
Josenilson
.

Frise-se que
“a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal, depoimentos de testemunhas e confissão do acusado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.542.328/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal n. 8 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, mormente quando está em harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos”.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança de estabelecimento vizinho (
IDs
66769548 e 66769579) corroboram, de maneira objetiva, a narrativa dos fatos, ao registrarem a dinâmica da subtração, mostrando indivíduos ingressando no barracão e, minutos depois, saindo do local carregando volumosa caixa sobre o ombro, compatível com o motor subtraído.

Esse acervo probatório, pela sua estrutura e convergência interna, em nada se assemelha a prova “frágil” ou “ambígua”; ao contrário, revela sólida cadeia racional de confirmação, em que elementos inicialmente informativos (imagens e declarações colhidas na fase investigativa) foram posteriormente submetidos ao crivo
jurisdicional, mediante a oitiva em juízo dos investigadores e da vítima, em estrita observância ao art. 155 do CPP, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Não desmerece esse quadro o fato de o bem não ter sido recuperado.

E
m crimes contra o patrimônio, a não localização do objeto não é suficiente, por si só, para afastar a autoria, quando a dinâmica delitiva se encontra suficientemente demonstrada por registros audiovisuais, reconhecimento pessoal e prova oral firme e coerente, como se verifica na espécie.

Mostra-se, assim, destituída de plausibilidade a alegação defensiva de insuficiência probatória, porquanto a confissão extraoficial, os depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança e a ausência de sinais de arrombamento no local convergem, de forma inequívoca, para a demonstração da autoria delitiva pelo apelante.

No tocante à qualificadora do concurso de pessoas, verifica-se que o apelante não agiu sozinho, mas em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o comparsa JOSENILSON SOUSA FERREIRA, vulgo “Negão”.

Conforme apurado, ambos chegaram juntos ao local em uma motocicleta e se aproveitaram da ausência momentânea do pintor Evandro para realizar a subtração, circunstância que evidencia a divisão de tarefas e o
liame
subjetivo necessários à incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

A testemunha Evandro Domingos da Silva declarou, de forma clara, que o apelante retornou ao local acompanhado de
Josenilson
e que, durante sua ausência, por aproximadamente uma hora, ambos permaneceram sozinhos no barracão.

Posteriormente, após serem localizados pela Polícia Civil, ambos confessaram a prática do furto, admitindo que venderam o motor subtraído pelo valor de R$ 200,00.

As imagens das câmeras de segurança (
IDs
66769548 e 66769579), bem como as fotografias constantes do ID 66769580, demonstram a presença de mais de um agente na dinâmica delitiva, reforçando a caracterização do concurso de pessoas.

Como é cediço, não se exige, para a configuração do concurso de agentes, a descrição minuciosa dos papéis desempenhados por cada partícipe (quem
carregou, quem vigiou, quem facilitou o acesso), sendo suficiente que a prova revele a execução conjunta e consciente do evento delituoso
-
exatamente o que se extrai do acervo probatório, notadamente a partir da narrativa de Evandro acerca do retorno do apelante na companhia de “Negão”, da confissão atribuída a ambos e do encadeamento das diligências policiais subsequentes.

Com efeito,
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, AP n. 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).

No mesmo sentido, já se decidiu que “
a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes”
(TJMT, AP n. 0002785-17.2017.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado).

Registre-se, ainda, que o fato de o comparsa
Josenilson
ter celebrado acordo de não persecução penal, devidamente homologado (ID 111473785), longe de afastar a coautoria, confirma a efetiva atuação conjunta na empreitada criminosa.

Dessa forma, mostra-se impertinente a pretensão de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, devendo ser integralmente mantida a condenação nos termos da sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026